Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714740-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA TRINDADE DE MACEDO, ANDRE ANCELMO ARAUJO AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por André Ancelmo Araújo e Luciana Trindade de Macedo contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 190930559 do processo n. 0708836-09.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Gol Linhas Aéreas S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos autores (ora agravantes). Em suas razões recursais (ID 57867140), os agravantes sustentam, em síntese, serem pessoas hipossuficientes, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e as demais despesas sem prejuízo do seu sustento e da sua família, de modo que fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. Relatam tratar-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e de obrigação de fazer ajuizada contra a Gol Linhas Aéreas, em razão de suposto tratamento discriminatório e humilhante perpetrado pela companhia aérea. No ponto, esclarecem haverem ajuizado, em momento anterior, demanda idêntica perante o Juízo a quo (processada sob o n. 0713809-75.2022.8.07.0001), a qual, no entanto, teve sua distribuição cancelada em decorrência do não recolhimento das custas processuais. Alegam que acostaram ao feito, em momento oportuno, documentos complementares que comprovam sua situação de hipossuficiência, incluindo suas últimas declarações de imposto de renda, os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declaração de rendimento do segundo agravante e o documento de comprovação do financiamento da residência do casal. Afirmam que “a Agravante Luciana depende exclusivamente do benefício que recebe do INSS, no valor aproximado de R$ 3.100,00”, ao passo que “o Agravante André recebe mensalmente do PSB, a título de remuneração, o valor líquido aproximado de R$ 5.080,00”, estando ambos, portanto, dentro dos parâmetros utilizados por esta e. Corte de Justiça para concessão do benefício. Argumentam que, apesar de o d. juízo de origem haver considerado que a primeira recorrente teria elevado patrimônio em razão da venda de seu veículo, tal circunstância não condiz com sua atual situação financeira, pois a alienação ocorreu há mais de 1 (um) ano e não mais subsistem os recursos dela advindos. Defendem, ademais, que o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, devendo ser analisado individualmente em relação a cada uma das partes litigantes no polo ativo. Aduzem que ambos são pessoas com deficiência e possuem elevados custos mensais para sua subsistência e custeio de tratamentos e medicamentos. Além disso, destacam a existência de gastos com contas domésticas, transporte, lazer, vestimentas, plano de saúde, e financiamento da residência. Asseveram, ainda, ser descabida a determinação de recolhimento das custas iniciais do processo n. 0713809-75.2022.8.07.0001 em razão do cancelamento da sua distribuição (na forma do art. 486, § 2o, do CPC), sob o argumento de que o deferimento da gratuidade de justiça neste processo é capaz de eximir as partes do recolhimento das custas processuais em ação anterior. Colacionam precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT que entendem amparar sua tese. Sublinham, ao final, estarem reunidos os requisitos legais necessários para deferimento do efeito suspensivo. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o transcurso do prazo concedido para recolhimento das custas processuais. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça a ambos os autores/recorrentes, bem como reconhecida a desobrigação de recolhimento das custas relativas ao processo n. 0713809-75.2022.8.07.0001. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. No caso, o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que, se objeto do agravo é a decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Quanto ao pedido liminar, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso, sejam eles referentes à presente demanda, sejam eles relativos ao processo n. 0713809-75.2022.8.07.0001. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo exclusivamente para suspender a eficácia da decisão que determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora